Tribunal: TJPA
Processo: 0004044-46.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004044-46.2014.8.14.0086

APELANTE: CLAUDESON NASCIMENTO MOUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS PARA 04 (QUATRO) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, é de 08 (oito) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 22/06/1995, conforme faz prova a cópia da Certidão de Nascimento do apelante anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (16/04/2020) e a data do recebimento da denúncia (13/02/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV e 115, todos do CPB. Preliminar acolhida.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade do apelante Claudeson Nascimento Moutinho, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Claudeson Nascimento Moutinho
(nascido em
22/06/1995
) em face de sentença proferida em
16/04/2020
, ID 9190376 – págs. 213/218, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA,
Dr. Vilmar Durval Macedo Júnior
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (
furto qualificado praticado durante o repouso noturno
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(ID 9190364 – págs. 06/08) que, no dia
09/04/2014
, por volta das 03h40min., na cidade de Juruti/PA, o denunciado
Claudeson Nascimento Moutinho
adentrou na residência da vítima
Jociclei Paes de Almeida
, de onde conseguiu subtrair
um aparelho de DVD e um aparelho celular marca Samsung com carregador
, além de adentrar também na casa de
Bernardete Cardoso de Melo
, com o fim de furtar, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Jociclei narrou que, no dia dos fatos, foi comunicado por sua sobrinha que
o acusado havia entrado em sua casa e estava furtando os objetos
, tendo a vítima ido até a casa de sua sobrinha, quando lá chegou ainda flagrou o acusado no banheiro e logo mandou que ele fosse embora, tendo o mesmo de lá se retirado. Ocorre que enquanto a vítima permaneceu na casa de sua sobrinha,
o acusado aproveitou-se para entrar na casa de Jociclei e lá furtou os objetos já descritos
.

Segundo a denúncia, a polícia foi acionada e conseguiu localizar e prender o acusado,
sendo encontrado com ele os pertences da vítima
. O indiciado disse que
não arrombou a casa e que sempre ia para ver seu filho
. Quanto ao
furto na casa de Jociclei
, disse que
pegou o DVD e o celular emprestado
.

Em
razões recursais
(ID 9190377 – págs. 243/257), a defesa,
preliminarmente
, clama pela
extinção da punibilidade do apelante Claudeson Nascimento Moutinho pelo crime de furto qualificado
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

No
mérito
, requer a
absolvição
do recorrente, em face da
fragilidade dos elementos de prova
, ante a
ausência de
animus furandi
, vez que
o acusado praticou o crime com a anuência da vítima
, devendo ser levado em consideração o
princípio do

in dubio pro reo
. Requer também a
aplicação do princípio da insignificância
diante do reconhecimento da
atipicidade material do fato
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 9190377 a ID 9190378 – págs. 263/269), o digno representante ministerial pugna pelo
p
rovimento
do recurso, pois de fato ocorreu a
prescrição retroativa
, devendo ser
extinta a punibilidade
do réu/apelante Tarcísio Chaves de Lima
.

Em
contrarrazões
(ID 8868815 – págs. 265/268), o digno representante ministerial pugna pelo
p
rovimento parcial
do recurso, para que seja
reconhecida a prescrição retroativa de modo a extinguir a punibilidade do apelante
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
acolhimento da preliminar suscitada
, para que seja
declarada a extinção da punibilidade do recorrente
, ante a
prescrição da pretensão punitiva
, restando, em virtude disso, prejudicada a análise dos demais pleitos alternativos (parecer ID 10245087 – págs. 275/277).

É o relatório. À douta revisão.

Após o feito estar pautado na 26ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do dia 26/09/2022 a 03/10/2022, a Advogada
Priscilla Ribeiro Patrício
(OAB/PA Nº 20.524) atravessou petição (doc. ID 11206317), demonstrando o interesse em realizar a SUSTENTAÇÃO ORAL.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 9190377 – págs. 243/257), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de furto qualificado
,

praticado pelo ora recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Segundo a defesa, foi aplicada ao réu
Claudeson Nascimento Moutinho
a pena em concreto de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, que consoante o art. 109, inciso IV, do CPB,
prescreve em 08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 09/04/2014)
, o acusado Claudeson era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia
22/06/1995
, conforme faz prova a cópia da
Certidão de Nascimento
de Claudeson anexada aos autos (ID 9190364 – pág. 18), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta forma, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da sentença (16/04/2020)
, ID 9190376 – págs. 213/218,
e a data do recebimento da denúncia (13/02/2015)
, ID 9190367 – pág. 65,
já se
passaram 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, t
empo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 12/02/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Claudeson Nascimento Moutinho pela ocorrência da prescrição retroativa, em relação ao crime de furto qualificado
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/10/2022